Tribunal: STF
Processo: ARE 1437728
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA EM FACE DO ESTADO DE SANTA CATARINA E DO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ. RECURSO DO MUNICÍPIO. PRETENSO REDIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE LEGALMENTE RESPONSÁVEL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL, COM A REVOGAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. INTERESSE RECURSAL DO ENTE NÃO VERIFICADO. RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO. RECURSO DO MUNICÍPIO E DO ESTADO. PRETENSÃO COMUM DE CONVERSÃO DO RITO COMUM PARA O SUMARÍSSIMO. IMPOSSIBILIDADE. RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS QUE NÃO SE APLICA AO CASO CONCRETO. DEMANDA AJUIZADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, CUJO VALOR DA CAUSA É SUPERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. ADEMAIS, NÍTIDO INTENTO DE EXIMIR-SE DOS ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (e-doc. 301)



    Opostos embargos de declaração (e-doc. 314), foram desprovidos (e-doc. 343).



    No apelo extremo (e-doc. 358), o recorrente alega violação dos artigos 23, inciso II; 109, inciso I; 196; 197 e 198, inciso I, da Constituição Federal, bem como afirma que a Corte de origem não observou a tese fixada no Tema 793 da Repercussão Geral.



    Sustenta tratar-se de ação para fornecimento de medicamento não padronização, no qual a “liminar restou concedida na origem, sendo bloqueados dos Cofres Públicos o valor de R$12.776,00 (doze mil setecentos e setenta e seis reais) para compra do medicamento”.



    Destaca que, “[a]ntes de finda a instrução do feito, a parte autora requereu desistência do processo, alegando que havia finalizado o tratamento com a medicação, tendo o Juízo de Primeiro Grau extinguido a ação, sem resolução de mérito, porém, com condenação de ambos os Réus ao pagamento de honorários de sucumbência, diante do princípio da causalidade”.



    Aduz que “o Tribunal não deu provimento a Apelação do Município, mantendo a sentença em sua integralidade, ao sustentar que o Tema 793 visava apenas o direcionamento da obrigação, o que o tornaria inaplicável ao caso já que não haveria obrigação futura aos Entes, bem como eventual compensação com a União deveria se dar de forma estritamente administrativa ou em ação própria”.



    Requer a “inclusão da União no polo passivo, a fim de efetuar o ressarcimento dos Entes Federados que, mesmo sem competência para tanto, arcaram com o fornecimento de medicamento não padronizado concedido em sede de tutela de urgência, de forma que a questão se amolda totalmente a controvérsia discutida no Tema 1234”.



    Em 22/5/2023, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos à origem, considerando o Tema 1.234 da sistemática da Repercussão Geral (e-doc. 418).



    Na sequência, o 2º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina assim se manifestou:



    “Contudo, denota-se que o presente caso, não se enquadra no julgamento do referido precedente vinculante, pela aplicação da técnica do distinguishing. 



    Assim sucede porque o decisum objurgado não abordou a temática da competência e litisconsórcio passivo nas demandas relacionadas a fornecimento de medicamentos e congêneres, tampouco conheceu o recurso de apelação nesse ponto.



    (...)



    Portanto, incabível a aplicação da sistemática da repercussão geral em relação ao Tema 1.234/STF, em razão da apontada distinção entre o precedente vinculante e a hipótese concreta dos autos.” (e-doc. 425)



    Decido.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem não conheceu do recurso de apelação interposto pelo Município, “na parte em que trata da responsabilidade do ente público para aquisição do medicamento (ônus financeiro), por evidente falta de interesse recursal neste ponto”.



    Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    2. Do recurso do Município: 



    2.1. Da parte do recurso que não deve ser conhecida: 



    Inicialmente, convém salientar que o recurso de apelação interposto pela municipalidade não pode ser conhecido na parte em que trata da responsabilidade do ente público para aquisição do medicamento (ônus financeiro), por evidente falta de interesse recursal neste ponto.



    (...)



    Pois bem. No caso concreto, a magistrada a quo, ao sentenciar a demanda, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil, diante da perda superveniente do interesse processual e, por corolário, revogou a decisão que deferiu a medida liminar, a saber:



    "Pelo exposto, na forma do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil, REVOGO a decisão que deferiu a liminar e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito" (evento 90, fls.3 - grifou-se)



    Neste sentido, vislumbra-se que a pretensão do ente municipal em invocar o Tema 793 do STF reside tão somente no intuito de direcionar a obrigação ao ente que, a partir de critérios de hierarquização e descentralização de competência, incumbiria a dispensação. 



    Todavia, a ausência de interesse recursal se revela na exata medida em que não foi imposta qualquer obrigação ao ente municipal que justifique a medida. Saliente-se que, além de a sentença não ter analisado o mérito, houve a revogação da medida liminar outrora concedida, não remanescendo qualquer ônus a ser adimplido. 



    Assim é que a pretensão de direcionar a obrigação ao ente público legalmente responsável esbarra na ausência do dispositivo condenatório.



    Portanto, a considerar que a sentença não enfrentou o mérito da demanda, tampouco atribuiu a qualquer dos litigantes a responsabilidade quanto ao fornecimento do fármaco pleiteado, resta evidente a ausência de interesse recursal da apelante neste aspecto, motivo pelo qual o recurso não pode ser conhecido no ponto.”



    Nessa perspectiva, verifica-se que para acolher a pretensão da recorrente e divergir do entendimento firmado pela instância de origem sobre a impossibilidade de inclusão da União no polo passivo da lide, considerando a extinção do feito sem julgamento do mérito e a revogação da tutela antecipada, seria necessário, induvidosamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, operações vedadas em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. SENTENÇA COM PARCIAL PROCEDÊNCIA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM TRAMITAÇÃO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.202.136 AgR, Relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 01-08-2019)



    Ademais, diante da situação retratada na autos, conforme destacado no voto condutor dos embargos declaratórios, eventual pedido de ressarcimento deve ser feito na via administrativa. Por ser esclarecedor, transcrevo a seguinte passagem do referido voto:



    “(...)



    Importante consignar, outrossim, que nada obsta que a municipalidade postule o ressarcimento dos valores despendidos enquanto perdurou os efeitos da tutela de urgência em face do ente federativo que, pelas repartições internas das competências administrativas, seria responsável pelo custeio do tratamento ora focalizado. Contudo, "tal matéria deve ser debatida de forma administrativa ou em ação própria" (TJSC, Apelação n. 0301511-65.2016.8.24.0030, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Vera Lúcia Ferreira Copetti, Quarta Câmara de Direito Público, j. 08- 07-2021).”



    Assim, não procede a irresignação recursal.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente